Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0730575-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JESSICA ALVES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por perdas e danos proposta contra CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência visando obter autorização da parte requerida para a realização de cirurgia para correção de deformidade dentofacial com perfil classe III de Angle. Em suas razões recursais (ID 49391424 ), a agravante informa, preliminarmente, que foi diagnosticada como portadora de deformidade dentoesquelética do tipo Classe II de Angle, com retrognatismo mandibular, hipotrofia maxilar, e laterognatismo mandibular, necessitando, pois, realizar cirurgia ortognática dos maxilares (CID: K-0.72 / K-0.75) e que, a despeito de todas as providências administrativas tomadas junto a operadora de saúde e já obtida a respectiva autorização, no dia 30/11/2022, de forma inesperada e sem prévio aviso prévio, a requerente foi informada que o procedimento não poderia ser realizado, pois havia sido excluída da cobertura de saúde. Alega que, sem qualquer notificação prévia, a operadora de saúde excluiu a agravante do plano de saúde coletivo, por questões completamente alheias à sua situação como beneficiária, em flagrante violação ao direito de informação e a boa-fé objetiva. Sustentando a presença dos requisitos legais, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal visando obter liminarmente provimento judicial coibindo a requerida agravada a autorizar o procedimento cirúrgico noticiado. No mérito, requer a reforma em definitivo da r. decisão impugnada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por perdas e danos ajuizada por JESSICA ALVES DOS SANTOS em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora que apresentou pedido de cirurgia, o qual foi aprovado pela parte ré. Porém, narra que, há poucos dias da cirurgia, a requerida inesperadamente excluiu a autora do plano de saúde, negando a realização do procedimento cirúrgico. Assim, requer, liminarmente, a autorização da parte ré para a realização da cirurgia. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença do perigo de dano. O relatório médico de ID 160860011 descreve a patologia da parte autora, referindo-se à complexidade do caso. Porém, em nenhum momento o documento expressa urgência ou emergência na realização do procedimento. Ademais, segundo a petição inicial, a negativa da parte ré ocorreu há mais de 6 meses atrás, em 30/11/2022. Assim, tendo em vista a quantidade de tempo decorrida, não é possível inferir o perigo da demora da tutela jurisdicional diante deste período temporal. Isto posto, ausente o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” Em um juízo de cognição sumária, não se afigura o perigo de dano alegado pela recorrente, ressaltando-se que o laudo elaborado pelo médico que assiste a paciente não se mostra suficiente para comprovar a urgência alegada. Em hipótese semelhante, confira-se julgado desta e. Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMEs). CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu a liminar requerida na inicial para determinar à ré, que em um prazo de 10 dias, custeasse à autora o procedimento "sub judice", conforme prescrito nos relatórios médicos. 1.1. Recurso aviado na busca pelo indeferimento da medida liminar requerida na inicial. 2. Na origem, cuida-se de obrigação de fazer a qual a autora busca: a) em tutela provisória que a parte ré seja obrigada a liberar material importado solicitado pelo médico, segundo relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; b) no mérito, a condenação da requerida no fornecimento de todos os materiais especiais (importados) indispensáveis à realização da cirurgia ortognática; e c) a condenação da demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00. 2.1. Existem fortes indicativos de que o problema da autora já a aflige há um tempo. 2.2. Impende destacar que não foi sequer juntada a cópia do contrato firmado entre as partes, não se tendo conhecimento dos reais termos convencionados, razão pela qual seria temerária qualquer decisão sem o acesso aos dados mínimos da contratação. 2.3. Na hipótese dos autos, é possível verificar que a pretensão liminar almejada pela agravada na inicial deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. 3. De acordo com as particularidades que despontam dos elementos materiais que sobressaem dos autos, afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde e segundo o relatório médico do cirurgião "a paciente apresenta deformidade dentofacial e que possui má oclusão do tipo classe III esquelética de Angle associada a mordida cruzada anterior. Esse tipo de má oclusão é caracterizado por deficiência anteroposterior da maxila, prognatismo mandibular e desordem das ATMs (CID-10: K07.1; K07.2; K07.5; K07.6). Os exames de imagens e traçados cefalométricos confirmam o diagnóstico clínico. A análise cefalométrica de McNamara mostra que o comprimento efetivo da maxila (Co-A) está bastante diminuído, indicando retrusão maxilar. Com a análise do traçado cefalométrico USP podemos confirmar que a paciente apresenta má oclusão esquelética classe III (SNB 82,260), além de apresentar deficiência anteroposterior de maxila." 3.1. No mesmo laudo, o médico aduz que a paciente, ora recorrida, deve ser submetida à cirurgia ortognática reparadora, com objetivo de corrigir as deformidades dentofaciais. 3.2. No entanto, do aludido elemento probatório relativo ao quadro de saúde da parte recorrida não se revela o caráter de emergência/urgência do procedimento alegado na inicial, notadamente porque diante da fundamentada negativa do plano, constante em documentos nos autos de origem, parece evidente que a terapêutica para a doença sofrida pela agravante está afeta a odontologia cirúrgica, a qual, em princípio, não se encontra acobertada pelo plano, na modalidade solicitada pelo médico cirurgião. 3.3. Depõe contra a alegação de urgência de realização do procedimento o fato de que, em que pese a argumentação declinada pela autora em sua inicial, não se evidenciou risco de morte ou grave degradação de seu estado de saúde, o qual aparenta, do cotejo perfunctório do relatório, ser fruto de um processo verificado ao longo de anos, - fatos que poderão ser melhor delineados ao longo da instrução probatória. 3.4. Ademais, não está dado neste momento processual questão relevante e atinente à conformação das obrigações contratuais incidentes, como o fato de ser ou não a situação clínica da autora anterior à sua adesão ao plano, bem assim os exatos limites contratuais relativamente aos problemas de saúde previstos e cobertos em contrato. 3.5. Assim, de uma leitura do feito, dele não consta qualquer elemento que aponte com clareza e de maneira segura e firme a necessidade premente e específica da utilização de determinados materiais cirúrgicos internacionais, negados pelo plano de saúde. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1667427, 07334834220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023.) Reforço o que consignado pelo MM. Juiz monocrático no sentido de que “a negativa da parte ré ocorreu há mais de 6 meses atrás, em 30/11/2022. Assim, tendo em vista a quantidade de tempo decorrida, não é possível inferir o perigo da demora da tutela jurisdicional diante deste período temporal.” o que afasta a urgência da medida antecipatória vindicada. Destaca-se, por fim, que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da autora são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. Assim, o menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator